Tribunal: STF
Processo: AI 320596
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Em se tratando de recurso extraordinário, também as questões
relativas às condições da ação não podem ser conhecidas de ofício, uma
vez que para o cabimento de recurso dessa natureza é mister que se
observe o requisito constitucional dele que é o prequestionamento de
questão constitucional porventura a ele referente.  E, no caso, não
houve tal prequestionamento.
        Agravo a que se nega provimento.